Tribunal: STF
Processo: RE 405523
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Matéria
   infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não se admite
   recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa
   que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.
2.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.